Tribunal: TJDFT
Processo: 0008893-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008893-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM APELADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que as questões alegadas omissas não foram aventadas em sede de apelação. Além disso, deve a parte manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé por oposição de recurso meramente protelatório. Brasília, DF, 3 de maio de 2023 14:49:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador